Tribunal: TJBA
Processo: 8051634-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051634-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO MONTE

Advogado(s)
:
SAMIA CARVALHO ABREU DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE REFORÇAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E PROMOVEM A MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO PREVISTA NO ART. 99, §3º, DO CPC PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o recorrente têm direito à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça à pessoa natural se existir nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos.

4. No caso dos autos, os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts, 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051634-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO MONTE
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .